Tribunal: TJSP
Processo: 2272778-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita ao recorrente, que alega estar desempregado e sem rendimentos, requerendo a concessão da gratuidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à justiça gratuita,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita ao recorrente, que alega estar desempregado e sem rendimentos, requerendo a concessão da gratuidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à justiça gratuita, considerando sua alegação de desemprego e falta de rendimentos.
III. Razões de Decidir
3. O agravante concordou com o indeferimento da justiça gratuita ao recolher as custas iniciais, demonstrando ato incompatível com a vontade de recorrer.
4. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer leva ao não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A concordância com o indeferimento da justiça gratuita e o recolhimento das custas iniciais são atos incompatíveis com a vontade de recorrer.